Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. EJA. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.
1. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
2. Tendo em vista que o alimentante é pessoa saudável e exerce atividade como autônomo, bem como o alimentando necessita dos alimentos, eis que ainda é estudante do Ensino Médio (EJA), não é possível a exoneração da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia fixada anteriormente.
3. Apelo provido.